Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737863-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, ESPÓLIO DE VANIA MARIA CERVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA VILANOVA CERVEIRA DECISÃO LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JÚNIOR e ANNA JÚLIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, irmãos, herdeiros por cabeça, interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 19336376) proferida na ação de inventário e partilha dos bens deixados em razão do falecimento da sua tia VÂNIA MARIA CERVEIRA MACHADO, que deferiu pedido de retificação de esboço de partilha, nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário aberto em razão do falecimento de VÂNIA MARIA CERVEIRA MACHADO, ocorrido na data de 23-4-1999, consoante certidão de óbito juntada à fl. 9. A falecida era viúva de Raymundo Nonnato Machado, certidão de óbito à fl. 42, com quem era casada pelo regime da comunhão parcial de bens, certidão de casamento à fl. 41. A falecida não deixou descendentes nem ascendentes. Habilitaram-se nos autos os herdeiros colaterais, devidamente qualificados à fl. 597: 1-Luiz Fernando Vilanova Cerveira, irmão pré-morto, falecido na data de 9-1-1996, certidão de óbito à fl. 349, representado nos autos pelos quatro filhos, Luiz Fernando Vilanova Cerveira Júnior, Mariana de Oliveira Cerveira, Anna Júlia de Oliveira Cerveira e Manuela de Oliveira Cerveira; 2-Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira; 3-Vanessa Maria Vilanova Cerveira; 4-José Alexandre Vilanova Cerveira, irmão pré-morto, falecido na data de 4-3-1086, certidão de óbito à fl. 46, representado nos autos pela filha, Rita Sivinsk Cerveira. O esboço de partilha de fls. 343/347 foi homologado nos termos da sentença de fls. 358/359. O ITCMD foi pago e o formal de partilha expedido à fl. 587. Às fls. 591/600 alguns herdeiros apontam erro no esboço de partilha homologado, referente ao percentual do imóvel inventariado, situado na SQS 310, Bloco F, Apartamento 608, Brasília-DF, matrícula 24.231 do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o esboço de partilha de fls. 343/347, foi partilhado entre os quatro blocos de herdeiros 100% do imóvel situado na SQS 310, Bloco F, Apartamento 608, Brasília-DF, na proporção de 25% para cada um. Ocorre, no entanto, que a falecida era proprietária de apenas 50%, tendo em vista que os outros 50% pertenciam ao seu cônjuge, Raymundo Nonnato Machado, em decorrência do regime de bens do casamento, nos termos da CRI de fls. 635/639. Acrescentam, ainda, que o inventário do cônjuge falecido, Raymundo Nonnato Machado, foi realizado, e que a parcela do imóvel que pertencia a ele, de 50%, foi transferida para seu único filho, Luiz Cláudio Machado, conforme se verifica do R.8 da CRI de fls. 635/639. A discrepância acima foi também apontada pelo cartório de registro de imóveis, consoante nota de exigência juntada à fl. 641. Nos termos do disposto no artigo 656 do Código de Processo Civil, a partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos próprios autos do inventário quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens. Esta é, pois, a hipótese dos autos, razão pela qual defiro o pedido de retificação do esboço de partilha para fins de constar que o bem inventariado diz respeito a 50% do imóvel situado na SQS 310, Bloco F, Apartamento 608, Brasília-DF, matrícula 24.231 do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Registre-se, na oportunidade, que o ITCMD foi pago sobre a integralidade do imóvel, conforme se constata pela guia juntada à fl. 551. Expeça-se certidão de aditamento ao Formal de Partilha, inclusive com a qualificação dos herdeiros trazida à fl. 597.” Os agravantes-autores alegam, em síntese, que Luiz Cláudio Machado agiu com má-fé e induziu o i. Juízo a quo em erro ao requerer o aditamento ao esboço de partilha no inventário de Vânia Maria Cerveira Machado, sob a alegação de que 50% do imóvel situado à SQS 310, Apartamento 608, Bloco F e garagem, Brasília – DF lhe pertencia. Aduzem para tanto que Luiz Cláudio Machado, filho único de Raymundo Nonnato Machado, que era casado com a inventariada, Vânia Maria Cerveira Machado, alienou a ela a sua quota-parte do imóvel herdado do genitor, conforme recibo acostado aos autos (id. 19336366) e que a ilegitimidade passiva de Luiz Cláudio Machado, no inventário de Vânia Maria Cerveira Machado, foi reconhecida na r. sentença proferida no pedido de remoção de inventariante (id. 19336396). ́ Defendem, assim, que o imóvel situado na SQS 310 pertence 100% à inventariada e que Luiz Cláudio Machado nada poderia requerer no inventário de Vânia Maria Cerveira Machado, diante da ilegitimidade passiva reconhecida e pelo fato de ter alienado a sua quota-parte do imóvel a ela, esposa de seu falecido pai. Suscitam, quanto aos demais herdeiros que requereram a retificação da partilha, questões que tornariam “controversa” referida condição. Ressaltam o perigo iminente de dano ante o risco de transferência e registro do aditamento do formal de partilha na matrícula do imóvel litigioso e informam que haverá leilão em cumprimento de sentença (dívida condominial) do referido bem no dia 22/09/20. Pedem a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão e revogar o aditamento do formal de partilha expedido, intimando-se o cartório imobiliário competente. No mérito, postulam o provimento do recurso e a confirmação da medida. Intimados os agravantes, servidores públicos, para comprovarem a alegada condição de hipossuficiência, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC, (id. 19373942), eles recolheram o preparo do recurso (id. 19441332). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, constata-se que o pedido de retificação do formal de partilha não foi formulado por Luiz Cláudio Machado, mas por determinados herdeiros da falecida Vânia Maria, conforme se infere da respectiva petição (id. 19332453). Por outro lado, o recibo invocado pelos agravantes, pelo qual Luiz Cláudio Machado teria vendido a Vânia Maria a sua parte do imóvel (id. 19336366), não foi objeto de exame pela r. decisão agravada. Assim, o Tribunal não está autorizado a analisar a matéria, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante desses elementos, não está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois o aditamento ao formal de partilha já foi expedido desde 13.08.20 e entregue ao i. Advogado nessa mesma data (id. 19332451, págs. 33-4). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora